Tribunal: TJDFT
Processo: 0734058-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA AO TEXTO LEGAL E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME:
1. Revisão Criminal com o propósito de desconstituir a coisa julgada estabelecida em desfavor do demandante, quanto à prática do crime de latrocínio, na modalidade tentada (art. 157, § 3o, II, combinado com o art. 14, II, ambos do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Avaliar se a condenação desafia o texto legal e o acervo probatório (art. 621, I, do CPP).
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A ausência de interesse se revela presente quando o acolhimento da pretensão não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte postulante, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque o pronunciamento impugnado não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. 3.1. Não há como conhecer de pretensão já alcançada desde a prolação da sentença.
4. A Revisão Criminal é espécie de ação autônoma voltada à rescisão – parcial ou total – de condenações penais (e sentenças absolutórias impróprias) envoltas pela coisa julgada, tendo sua admissibilidade restrita às hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal.
4. Quanto à tese de descompasso entre o édito condenatório e os elementos carreados aos autos de referência, a propositura da demanda desconstitutiva não autoriza a retomada do exame fático, tampouco representa nova instância recursal. Em relação à violação de norma jurídica, entende-se que a afronta deve ser patente: negativa (direta ou indireta) de vigência ou evidente contrariedade a preceito normativo.
5. A condenação absolutamente desprovida de lastro probatório ou dissociada do procedimento regular (hipótese prevista no art. 621, I, do CPP) não se confunde com a eventual insuficiência ou fragilidade do acervo, que não autoriza o acolhimento da pretensão desconstitutiva.
6. Se a matéria submetida a julgamento na presente revisão já foi amplamente debatida, com a análise vertical de todos os elementos carreados aos autos, inclusive por este Colegiado, em sede de embargos infringentes, eventual incursão sobre o conjunto fático-probatório desafiaria o propósito da via eleita.
IV. DISPOSITIVO:
7. Ação revisional parcialmente admitida. Pedidos julgados improcedentes.
_______
Dispositivos relevantes: art. 14 e 157, §3o, do CP.

Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no REsp n. 2.024.827/RJ, Rel. Min. CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/8/2025. STJ. AgRg no AREsp n. 673.200, 5a Turma. Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 01/02/2017 e HC n. 330.602, 6a Turma. Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JR., DJe 18/8/2016. TJDFT. Acórdão 1389867, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Relator(a) Designado(a): JAIR SOARES, Câmara Criminal, data de julgamento: 30/11/2021.